Tribunal: STF
Processo: ARE 1388679
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que consignou a impossibilidade da cessação do pagamento dos vencimentos de servidor em cumprimento de prisão preventiva. (eDOC 9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, II, e 37, do texto constitucional. (eDOC 11)



    Nas razões recursais, alega-se, em breve síntese, inconstitucional manutenção do pagamento de vencimentos ao servidor em prisão preventiva, sem que, ao menos, fosse determinada a compensação do auxílio-reclusão percebido pela parte autora.



    É o relatório.  



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem consignou, com base nos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, a impossibilidade de supressão de vencimento de servidor durante o cumprimento de prisão preventiva. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. POSTERIOR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO NÃO PERCEBIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    (...)



    3. A controvérsia reside em saber se o autor faz jus ao recebimento de remuneração pelo período em que ele esteve preso preventivamente, tendo sido posteriormente absolvido. 



    4. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que “a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público” (RE 1144513 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 07-11-2019 PUBLIC 08-11-2019). 



    5. Trata-se de jurisprudência pacífica, recentemente reiterada, consoante se vê no julgamento do RE 1344951 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021. 



    6. Verificado que o autor, servidor público distrital, deixou de perceber remuneração no período em que esteve preso cautelarmente, bem como que houve posterior prolação de sentença absolutória, deve o Distrito Federal ser condenado ao pagamento integral dos vencimentos suprimidos naquele momento. 



    7. Conforme entendimento da Corte Suprema, o Poder Público carece de legitimidade para efetuar descontos na remuneração do servidor público sujeito à prisão preventiva, preponderando, na situação em comento, os princípios da presunção de inocência e irredutibilidade dos vencimentos. Desse modo, os princípios da legalidade e da moralidade não são suficientes para acobertar a supressão de vencimentos ou de proventos, mormente ao se considerar que, no caso, já proferida sentença absolutória.



    (...)” (eDOC 9)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que reconhece a impossibilidade de suspensão de pagamento dos vencimentos de servidor preso preventivamente, também com suporte nos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DESPROVIMENTO. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a suspensão de vencimentos em virtude das faltas ao serviço decorrentes de prisão preventiva atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1104426 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.05.2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1059669 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.04.2019)



    Quanto ao pleito relacionado à compensação de valores percebidos a título de auxílio-reclusão, verifico que o debate no Tribunal de origem se limitou à possibilidade de pagamento dos vencimentos de servidor durante o cumprimento de prisão preventiva. Assim, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário neste ponto, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem não tratou da matéria suscitada.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 913.084 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1° de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente